Tribunal: TJMT
Processo: 1001804-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1001804-08.2020.8.11.0000 - COMARCA DE ÁGUA BOA
IMPETRANTE(S): RODRIGO MARTINS MASTRELLA
PACIENTE(S): HARAKS CHAVES OLIVEIRA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de HARAKS CHAVES OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal (Código 34060), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2o, I e IV, do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente não teria sido citado/intimado para apresentar resposta à acusação, a caracterizar “nulidade absoluta do processo”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “sobrestada a audiência designada para o dia 20/02/2020” e outorgada liberdade processual ao paciente (ID 33111995), com documentos (ID 33111996/ ID 33126470).
Relatos.
Em 16.6.2011, o paciente foi denunciado porque, no dia 19.7.2010, teria efetuado 4 (quatro) disparos de arma de fogo “contra a vítima Lindomar Pereira Borges, ocasionando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame necroscópico, as quais foram causa suficiente de sua morte” (Clarissa Cubis de Lima Canan, promotora de Justiça – ID 33120454).
Em 17.8.2011, o Juízo singular recebeu a denúncia, oportunidade em que determinou a citação do paciente e decretou sua prisão preventiva, nos seguintes termos:
“[...] recebo a denúncia, uma vez que ausentes as situações descritas no art. 395 do CPP, e determino a citação do(s) acusado(s) para responder(em) à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 406 do CPP. [...]
No que tange ao pedido da decretação da prisão preventiva, após sucinta análise doa autos, concluo que a mesma deve ser acolhida a fim de ser decretada a prisão preventiva do denunciado Haraks Chaves Oliveira, haja vista que os pressupostos autorizadores da medida encontram-se presentes.
Em primeiro lugar, encontra-se satisfatoriamente demonstrada a existência do crime, também há demonstrado nos autos indícios suficientes de autoria, estes caracterizados pelos depoimentos das testemunhas que foram ouvidas às fls. 05/06 e 26/27. Por oportuno, transcrevo os principais trechos desses depoimentos: [...]
Outrossim, o fato que se imputa ao representado é grave e a ordem pública foi severamente abalada, necessitando, pois, ser preservada. [...]
Nesta linha de idéias, concluo que a prisão preventiva do acusado Haraks Chaves Oliveira se mostra necessária como forma de se assegurar a aplicação da lei penal, já que o réu já demonstrou, ao fugir, que pode obstar futura e eventual execução da pena, fugindo do distrito da culpa.
Dessa forma, havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da concorrência dos pressupostos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo a quarta figura (aplicação da lei penal), entendo que deve ser decretada a prisão preventiva do réu. [...]
Ante o exposto, decreto a prisão preventiva de Haraks Chaves Oliveira, brasileiro, filho de Francisco Sesa Paz Oliveira e Terezinha Araujo Chaves de Oliveira, natural de Bacabau/BA, nascido no dia 04/11/1977, atualmente em lugar incerto e não sabido.” (Marcos Terencio Agostinho Pires, juiz de Direito – ID 33120454)
Em 6.10.2011, certificou-se que o paciente não foi localizado no endereço constante dos autos (www.tjmt.jus.br – Código 34060).
Determinada a citação por edital, o paciente “deixou transcorrer sem qualquer manifestação o prazo para responder por escrito a presente ação” (www.tjmt.jus.br – Código 34060).
Em 12.8.2012, o Juízo singular “abriu vistas dos autos à Defensora Pública Estadual atuante nesta Comarca para apresentação de defesa inicial, tendo em vista o decurso de prazo para o acusado apresentar, citado por edital” (www.tjmt.jus.br – Código 34060).
Em 10.10.2012, a resposta à acusação foi apresentada pelo órgão da Defensoria Pública (www.tjmt.jus.br – Código 34060).
Em 17.12.2012, o Juízo singular suspendeu o andamento do processo e do curso do prazo prescricional, bem como determinou a produção antecipada da prova testemunhal, nos termos do art. 366, do CPP (www.tjmt.jus.br – Código 34060).
Em 21.8.2013, foi realizada audiência instrutória, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas Elso Batista dos Santos, José Antônio de Oliveira e Elismar Pereira Chagas (www.tjmt.jus.br – Código 34060).
Em 5.6.2019, o paciente foi preso na Comarca de Morrinhos/GO (ID 33120456).
Em 27.1.2020, o Juízo singular indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva e designou audiência para interrogatório do paciente, por vídeoconferência, mediante a seguinte fundamentação:
“De plano, foi decreta a prisão cautelar do acusado fundamentada na existência de materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor do réu. Além de se tratar de crime de natureza grave, que incide diretamente na manutenção da ordem pública, causando instabilidade.
Ainda, nota-se a fuga do distrito da culpa, vez que o crime de homicídio qualificado consumado foi cometido em 19/07/2010, sendo cumprido mandado de prisão apenas 20/12/2019, na comarca de Morrinhos/GO (fls. 178/181), mantendo-se foragido por quase 10 (dez) anos, prejudicando assim o andamento processual e tornando incerta a aplicação da lei penal. [...]
Com efeito, em que pese os argumentos defensivos, os requisitos para manutenção da prisão subsistem, tendo em vista a prova da materialidade e indícios veementes de autoria da prática criminosa por parte do acusado. Aliás, não há qualquer fato novo capaz de alterar os fundamentos que ensejaram a custódia preventiva, razão pela qual tenho que se mantêm incólumes, assim, reitero os fundamentos já exposto na decisão de fl. 61/65.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liberdade e mantenho a prisão preventiva de HARAKS CHAVES OLIVEIRA, por seus próprios fundamentos, em observância à cláusula rebus sic stantibus (art. 316 do CPP).
Ressalto que a citação de Haraks Chaves Oliveira ter sido procedida por edital, em seguida foi preso por prisão preventiva, constituindo advogado, que compareceu nos autos para apresentar pedido de revogação de prisão, no entanto, não apresentou resposta a acusação.
Conforme expressa o art. 396, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o prazo começa a fluir do comparecimento nos autos, assim, diante do protocolo dia 07/01/2020, já transcorreu o prazo para apresentar resposta a acusado, assim, encontra-se precluso o direito. [...]
DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de fevereiro de 2020, às 13h00min (horário de Mato Grosso), na qual será procedido o interrogado o réu, por meio de videoconferência. [...]” (www.tjmt.jus.br – Código 34060).
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [paciente teria surpreendido e matado a vítima Lindomar Pereira Borges mediante disparos de arma de fogo, motivado, em tese, por ciúmes], bem como na aplicação da lei penal, sopesada a fuga do distrito da culpa.
A forma de execução do delito autoriza a constrição cautelar, segundo entendimento do c. STJ (HC no 347.059/SC – Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – 29.4.2016; HC no 458.743/PB - Rel. Ministro Felix Fischer - 25.10.2018).
Noutra senda, a aparente evasão do distrito da culpa constitui motivação suficiente a justificar a custódia preventiva para garantia da aplicação da lei penal, sobretudo ao considerar que, após o fato, o paciente teria foragido para outro Estado da Federação (STJ, AgRg no RHC no 117.337/CE – Relator: Ministro Jorge Mussi – 28.11.2019).
Logo, impõe-se preservar a segregação cautelar, ao menos em análise monocrática, sobretudo porque a impetração não está instruída com traslado integral da ação penal ou mesmo comprovante de endereço em nome do paciente.
Quanto à alegada nulidade, a resposta à acusação foi apresentada pelo órgão da Defensoria Pública, após não localização do paciente no endereço constante dos autos e intimação por edital, de modo que não se visualiza, em sede perfunctória, o prejuízo processual alegado.
No processo penal, “a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu” (STF, Súmula 523).
Em última análise, a fase instrutória, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, se exaure somente com o julgamento perante o Conselho de Sentença (STJ, HC 261.386/SP – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 18.03.2013; RHC 52.348/MG – Relator: Min. Newton Trisotto [Desembargador convocado do TJ/SC] – 31.3.2015).
Nesse quadro, não se justifica a suspensão da audiência designada para interrogatório do paciente, mormente ao considerar o período de tramitação da ação penal e a a iminente realização do ato.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Ao Juízo singular, REQUISITEM-SE informações sobre a atual situação processual do paciente, bem como os traslados de eventual interrogatório do paciente em sede policial e da certidão de não localização no endereço fornecido, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO